Tribunal: STF
Processo: AI 725604
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso 
   extraordinário. Repercussão Geral. Preliminar formal e fundamentada. 
   Ausência. Petição complementar. Inadmissibilidade. Preclusão 
   consumativa. Precedentes.
1. Os recursos extraordinários 
   interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem 
   demonstrar, em preliminar formal e devidamente fundamentada, a 
   existência da repercussão geral das questões constitucionais 
   discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 
2. A 
   repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da 
   petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão 
   geral implícita ou presumida.
3. A interposição de petição 
   complementar para suprir a exigência da apresentação da preliminar 
   de repercussão geral encontra óbice na preclusão consumativa.
4. 
   Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no 
   artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.